Tribunal: STF
Processo: ARE 1471951
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-26
Data de publicação: 2024-02-26

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto contra acórdão assim ementado:



    “APELAÇÃO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. ACUMULAÇÃO ILÍCITA DE CARGOS. PROFISSIONAL DE SAÚDE. DECLARAÇÃO FALSA POR OMISSÃO DOLOSA. ENRIQUECIMENTO ILÍCITO E DANO AO ERARIO NÃO COMPROVADO. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. ART. 11 DA LEI N° 8.429/92. AFASTADORESSARCIMENTO E MANTIDA PENA DE MULTA. INTELIGÊNCIA DO ART. 21 DA LIA. 1. Apelação contra sentença que julgou procedente em parte o pedido para condenar a Apelante a devolver integralmente a verba que recebeu do cargo vinculado ao Hospital Federal de Bonsucesso entre 22.01.2008 até 03.03.2009, atualizado monetariamente, acrescido de multa no percentual de 15%, relativamente ao período em que esteve de licença médica junto ao hospital federal. 2. Analisando os documentos juntados aos autos, verifica-se que restou caracterizada a prática de ato de improbidade pela Apelante, consistente em declaração ideologicamente falsa, firmada quando de sua posse no cargo de enfermeira no Hospital Geral de Bonsucesso, no qual omitiu que já se encontrava investida em dois cargos públicos. Portanto, dolosamente violou os princípios da Administração Pública, incorrendo na hipótese prevista no artigo 11, inciso I da Lei 8.429/92. 3. Contudo, não há prova no sentido de que a Apelante teria deixado de exercer as funções inerentes aos cargos de enfermeira que ilicitamente acumulou. Portanto, as remunerações por ela percebidas são devidas como contrapartida ao trabalho prestado. Em outras palavras, não existe evidência de enriquecimento ilícito da servidora pública, tampouco de dano ao erário. 4. Consequentemente, uma vez não caracterizado o ato de improbidade descrito no artigo 9° da Lei n° 8.429/92 (enriquecimento ilícito), afasta-se a incidência das sanções previstas no artigo 12, inciso I, do mesmo diploma legal, dentre as quais a perda dos valores auferidos a título de remuneração pelo exercício dos cargos acumulados indevidamente. 5. Registre-se que, diversamente do que entendeu o Juízo a quo, a Apelante não prestou seus serviços junto ao Hospital no período de 22/01/2008 a 03/03/2009, amparada por licença médica concedida pela perícia realizada pela Junta Médica do Ministério da Saúde, conforme atesta os documentos de fls.310, 315, 318, 321, 324 e 329, em virtude de estar acometida por tuberculose. O fato de haver entendimento médico diverso, em outro vínculo, quanto à sua condição laborativa, não lhe pode ser imputado desfavoravelmente. 6. Contudo, reputa-se correta a incidência da penalidade de pagamento de multa civil no percentual de 15% do valor recebido no período de 22.01.2008 até 03.03.2009 do Hospital Federal de Bonsucesso, relativo ao ato de improbidade ofensivo aos princípios da Administração Pública (declaração falsa por omissão dolosa), com base no art. 12, III, da Lei n.° 8.429/92, que viabilizou o acumulo ilegal de cargos. Inteligência do art. 21, I, da Lei n° 8429/1992. 7. Apelação parcialmente provida.” (documento eletrônico 8, págs. 6-7).



    No recurso extraordinário, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alegou-se, em suma, ofensa ao art. 37, § 4º, da mesma Carta (documento eletrônico 16).



     



    É o relatório necessário. Decido.



    A pretensão recursal não merece acolhida.



    Preliminarmente, observo que não ocorreu o necessário prequestionamento do dispositivo constitucional indicado como violado. Assim, como tem consignado o Supremo Tribunal Federal, por meio da Súmula 282, é inadmissível o recurso extraordinário se a questão constitucional suscitada não tiver sido apreciada no acórdão recorrido. Ademais, se os embargos declaratórios não foram opostos com a finalidade de suprir essa omissão, é inviável o recurso, nos termos da Súmula 356/STF.



    É certo, ainda, que o Supremo Tribunal Federal firmou orientação no sentido de ser inadmissível, em regra, a interposição de recurso extraordinário para discutir matéria relacionada à ofensa aos princípios constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório e da prestação jurisdicional, quando a verificação dessa alegação depender de exame prévio de legislação infraconstitucional, por configurar situação de ofensa reflexa ao texto constitucional. Esse entendimento foi consolidado no julgamento do ARE 748.371 RG/MT (Tema 660 da Repercussão Geral), da relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe 1º/8/2013, em que se rejeitou a repercussão geral da matéria em acórdão assim ementado:



    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral.”



    Além disso, verifico que o Tribunal de origem, amparado no acervo probatório dos autos, dirimiu a controvérsia em exame com base nos seguintes fundamentos:



    “No caso em análise, a apelante, quando da sua posse no cargo de enfermeira junto ao Ministério da Saúde, com lotação no Hospital Geral de Bonsucesso, firmou declaração falsa, omitindo, de forma livre e consciente, que já se encontrava investida em cargos de enfermeira junto ao Centro Municipal de Saúde Pindaro de Carvalho Rodrigues, além do Hospital Municipal de Miguel Couto (11.118). 



    Cumpre consignar que a decisão judicial proferida nos autos do mandado de segurança n° 2012.51.01.007641-4 pelo Juízo da 17' Vara Federal do Rio de Janeiro, que reconheceu lícita a acumulação de cargos, se limitava apenas aos cargos de enfermeira do Hospital Federal de Bonsucesso e do Hospital Municipal Miguel Couto (fls.372/377), existindo ainda o cargo ocupado junto ao Centro Municipal de Saúde. 



    Imperioso reconhecer que, ao acumular mais de dois cargos públicos, contrariando vedação expressa da Constituição Federal (art. 37, XVI, c), a Ré violou, consciente e voluntariamente, os princípios da legalidade e da moralidade administrativa. 



    Contudo, não se comprovou in casu, que tal conduta tenha resultado em enriquecimento ilícito da mesma. Ressalte-se que, para a caracterização do tipo descrito no caput do artigo 9º da LIA, é imprescindível que o comportamento ímprobo tenha conduzido à obtenção de vantagem patrimonial indevida. 



    No caso dos autos, não há prova no sentido de que a Apelante teria deixado de exercer as funções inerentes aos cargos de enfermeira que ilicitamente acumulou. Assim, cumpre reconhecer que as remunerações por ela percebidas foram devidas em razão do trabalho efetivamente prestado. Em outras palavras, não existe evidência de dano ao erário ou enriquecimento ilícito da servidora pública. 



    Consequentemente, não deve ser aplicada ao caso concreto a sanção de ressarcimento dos valores recebidos a título de remuneração pelo exercício dos cargos acumulados indevidamente. Isso porque, a aplicação da pena de ressarcimento ao erário exige a demonstração da ocorrência de dano ao patrimônio público (art. 21, da LIA), ademais, como visto, a Apelante efetivamente exerceu as funções do cargo de enfermeira, fazendo jus à contraprestação pelo desempenho das mesmas, sob pena de enriquecimento sem causa da Administração Pública. 



    Dessa forma, uma vez não caracterizado o ato de improbidade descrito no artigo 9° da Lei n° 8.429/92, afasta-se a incidência das sanções previstas no artigo 12, inciso I, da LIA, restando analisar apenas a aplicação das penalidades estipuladas no inciso III do citado artigo 12, in verbis:



    [...]



    Tendo por norte o princípio da proporcionalidade e os parâmetros estabelecidos no artigo 12, III, da LIA, após analisar o conjunto probatório dos autos é de se concluir que a dosimetria aplicada pelo Juízo a quo, merece reforma no tocante apenas a devolução da verba que recebeu do cargo vinculado ao Hospital Geral de Bonsucesso. 



    Diversamente do que entendeu o Juízo a quo, a Apelante não prestou seus serviços junto ao Hospital federal no período de 22/01/2008 a 03/03/2009, pois estava amparada por licença médica concedida pela perícia realizada pela Junta Médica do Ministério da Saúde, conforme atestam os documentos de fls.310, 315, 318, 321, 324 e 329, em virtude de estar acometida por tuberculose. 



    Os documentos de fls.295/298 comprovam que a conclusão do Município do Rio de Janeiro foi diversa, tendo a Apelante logrado êxito em obter a licença apenas até o dia 07/02/2008. Dessa forma, não pode ser concluir que a Apelante, de forma dolosa, deixou de exercer suas atividades perante o Hospital Federal de Bonsucesso, uma vez que seu afastamento estava amparado por licença médica. 



    Assim, a devolução integral da verba que recebeu do cargo vinculado ao cargo de enfermeira ocupada no Hospital Federal de Bonsucesso não é devida, pois, como comprova que estava amparada por licença médica, e o fato de haver entendimento médico diverso, em outro vínculo, quanto à sua condição laborativa, não lhe pode ser imputado desfavoravelmente. 



    Contudo, correta a incidência da penalidade de pagamento de multa civil no percentual de 15% do valor recebido no período de 22.01.2008 até 03.03.2009 do Hospital Federal de Bonsucesso, como medida de caráter punitivo e de desincentivo a condutas semelhantes, haja vista que, repetindo, houve acúmulo ilegal de cargos. Inteligência do art. 21, I, da Lei n° 8429/1992 (Art. 21 -A aplicação das sanções previstas nesta lei independe: 1- da efetiva ocorrência de dano ao patrimônio público, salvo quanto à pena de ressarcimento [...]).



     Do exposto, dou parcial provimento ao recurso.” (documento eletrônico 8, págs. 2-7)



    Nesse contexto, para dissentir da conclusão adotada pelo Juízo de origem e verificar a procedência dos argumentos consignados no recurso extraordinário, seria necessário o reexame da legislação infraconstitucional pertinente e do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que é vedado pela Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal. Vejamos:



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DÉBITO FISCAL. EXTINÇÃO. ALEGAÇÃO DE CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. FALTA DE PROVAS. SÚMULA 279/STF. 1.Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, que tem por objeto acórdão que manteve sentença de improcedência da ação. 2. Hipótese em que para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmula 279/STF). 3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 4. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4°, do CPC/2015.” (ARE 1.443.680 AgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Presidente, DJe 7/12/2023)



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. ICMS. Ação anulatória de débito fiscal. Nulidade do auto de infração. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise da legislação infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF). 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1.231.937 AgR/GO, Rel. Min. Dias Toffoli, Presidente, DJe 27/4/2020)



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. AUTO DE INFRAÇÃO. ICMS. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1.É inviável, em recurso extraordinário, a análise de legislação infraconstitucional e o reexame dos fatos e das provas dos autos (Súmula nº 279/STF). 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1.320.701 AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Presidente, DJe 17/8/2021)



    Posto isso, nego provimento ao recurso (art. 932 do CPC).



    Publique-se.



    Brasília, 26 de fevereiro de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator